Tribunal: TCU
Processo: 007.010/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2402/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.010/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) . 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Aldem Kelwin Oliveira dos Anjos (CPF XXX.196.652-XX) ; Alessandro Silva de Souza (CPF XXX.221.332-XX) ; Camila Bezerra do Nascimento (CPF XXX.695.982-XX) ; Danilo de Jesus Castro Cordeiro (CPF XXX.613.452-XX) ; Diego Pereira de Lima (CPF XXX.993.622-XX) ; John Vagner Pinheiro da Costa (CPF XXX.804.412-XX) ; Jorge Ademar Velasquez Ovirese (CPF XXX.899.102-XX) ; Marcilio da Silva Souza (CPF XXX.874.562-XX) ; Ronivon de Oliveira (CPF XXX.935.282-XX) e Sandra Gabriele Bezerra Braga (CPF XXX.294.322-XX) . 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.